Tribunal: TJDFT
Processo: 0701870-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 1.009, § 2°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a apelante/ré BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da preliminar de não conhecimento de seu recurso suscitada pela apelante/ré TAC TRANSPORTES ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA - ME nas contrarrazões de ID 55494115. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora